Tribunal: TJSP
Processo: 0005044-06.2019.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005044-06.2019.8.26.0496/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante ANA
PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005044-06.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 37.544
2
Embargos de Declaração no. 0005044-06.2019.8.26.0496/50000
Embargante: Ana Paula Rodrigues dos Santos
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Campinas
Voto no. 37.544
1. Embargos de declaração opostos por Ana Paula Rodrigues dos Santos ao V.
Acórdão de fls. 317/21.
Sustenta a Defesa, em síntese, que o v. acórdão contém “omissão na transcrição da
determinação final, requer a inclusão da parte omissa, para constar a entrega também da dieta
alimentar fornecida, em virtude de sua saúde.”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos
de declaração, a fim de suprir a omissão apontada.
É o relatório.
2. É caso de rejeição dos embargos.
Ao apontar os fundamentos de fato e de direito na minuta de agravo, a ora
embargante requereu fosse “provido o recurso, determinado que seja juntado aos autos a cópia
integral do prontuário médico da agravante, cópia de todos os medicamentos que foram
ministrados no período ao qual encontra-se na unidade prisional, bem como, cópia de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005044-06.2019.8.26.0496/50000 -Voto no 37.544
3
exames médicos realizados.”.
A seu turno, o v. acórdão, pelo voto da douta maioria, deu provimento ao agravo,
a fim de “determinar a vinda, aos autos da execução, de cópia do prontuário médico e de relação
dos medicamentos ministrados a Ana Paula Rodrigues dos Santos, com recomendação” (de
autuação em apartado e decretação de segredo de justiça, em razão de se tratar de
documento sigiloso).
Do simples cotejo entre o pedido e a determinação contida no acórdão, constata-se
a ausência de omissão.
Por outro lado, conforme se destacou na decisão de copiada a fl. 230, a sentenciada
“encontra-se bem assistida e recebendo tratamento adequado em relação à sua doença, não
apresentando, assim, inviabilidade do cumprimento da pena em ambiente prisional.”
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador